Tribunal: STF
Processo: ARE 1482948
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO A CRIANÇA. NATUREZA CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DECIDIDA COM BASE NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ECA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. CONTROVÉRSIA CONTRATUAL E OBRIGACIONAL. MENOR REPRESENTADO POR SUA MÃE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Hipótese que trata de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, na qual pleiteia que a operadora de plano de saúde forneça tratamento prescrito ao autor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. 



    2. A jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de que os casos referentes à simples negativa contratual por parte do plano de saúde possuem cunho estritamente contratual/obrigacional, não se confundindo com a tutela de direitos fundamentais do menor, o que afasta a competência da Vara da Infância e da Juventude, definida no ECA. Precedentes. Agravo interno improvido”  (fl. 1, doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 227 da Constituição da República.



    Sustentam que “o art. 227 da CF prescreve o dever estatal de promover a especial proteção ao direito à saúde. Para isso, os artigos 148, IV, e 209 do ECA estabelecem a competência absoluta do juízo da infância e juventude para processar e julgar as ações que tutelem a proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos das crianças e dos adolescentes” (fl. 7, e-doc. 28).



    Argumentam que “essa competência independe de situação de risco (parágrafo único do art. 148 do ECA), na medida em que a competência absoluta e especializada foi fixada de maneira ordinária e em razão da matéria, aplicando-se a toda e qualquer espécie de demanda que envolva o direito à saúde de crianças e adolescentes” (fls. 8-9, e-doc. 28).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, ao fundamento de que “a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 148, 208 e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso” (fl. 3, e-doc. 32).



    No agravo, os agravantes asseveram que “o art. 227 da Constituição Federal serve de parâmetro constitucional para delimitar o âmbito normativo dos arts. 148, 208 e 209 do ECA, com a finalidade de pavimentar o caminho interpretativo desses dispositivos legais à luz do texto constitucional. Logo, não se trata de violação reflexa, mas sim direta” (fl. 3, e-doc. 34).



    Pedem “o conhecimento do agravo para conhecer do recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. A despeito da singeleza e gravidade do tema posto no presente recurso, a conclusão nesta instância recursal suprema é no sentido de não assistir razão jurídica aos agravantes.



    É que o Superior Tribunal de Justiça analisou a natureza jurídica da relação discutida na espécie e assentou se tratar de relação obrigacional/contratual, por isso mantendo o afastamento da competência da Vara da Infância e da Juventude para julgar e processar o feito. Confiram-se trechos do voto condutor:



     “O inciso IV do art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, entre outras hipóteses de competência especializada, que a Justiça da Infância e Juventude é competente para ‘conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209’. O art. 209 do mesmo estatuto dispõe que: (...). Assim, não há comando normativo nos artigos em apreço capaz de enquadrar a demanda dos autos nas hipóteses de competência absoluta da justiça especializada. Tampouco o teor do art. 208, VII, do mesmo estatuto, que afirma a aplicação do ECA às ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular de ‘acesso às ações e serviços de saúde’, visto que a hipótese dos autos trata de simples negativa contratual por parte do plano de saúde a paciente menor, sob a guarda familiar regular e fora de situação de risco, apresentando natureza estritamente contratual/obrigacional e não se confundindo com a tutela própria de direitos fundamentais. (...) Ademais, a jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de que os casos referentes a negativa contratual por parte do plano de saúde possuem cunho estritamente contratual e/ou obrigacional, o que afasta a competência da Vara da Infância e da Juventude, definida no ECA. (...) Por fim, é de se observar que os precedentes citados pela recorrente tratam de situações distintas da presente, pois versam sobre competência para julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches e escolas ou autorização para participação em eventos artísticos, como espécie de trabalho mirim” (fls. 4-7, e-doc. 22).



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu a lide com base na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto da Criança e do Adolescente). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os estes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Auto de Infração. Anulação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.277.331-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.102020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EMPREGADO. EMPREGADOR. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NATUREZA DA RELAÇÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. NÃO CONFIGURADA. 1. A competência da justiça comum, quando sub judice a controvérsia sobre a natureza da relação existente entre as partes envolvidas no contrato do plano de saúde, demanda a análise das cláusulas contratuais, bem como do conjunto fático-probatório existente nos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes: RE 629.407-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/2/2013, e RE 629.407, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/2/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 5. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘Agravo interno em Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. AMS - assistência multidisciplinar de saúde da Petrobras. Competência da justiça comum estadual. Relação em análise que apresenta natureza civil, e não trabalhista. Ausência de autorização de procedimento cirúrgico. Relação de consumo. Dano moral. Dever de indenizar’. 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 815.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. NATUREZA JURÍDICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ENQUADRAMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. IV – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.370.379-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. COMPETÊNCIA DECIDIDA COM BASE NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 588.373-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora